Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002318-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ALESSANDRO BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORLANDO ROCHA DE CARVALHO JUNIOR

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ e outros (2)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATO NA 1.553ª POSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO ANTECIPADA DESCONSIDERANDO A ORDEM ESTABELECIDA NO EDITAL E A LÓGICA DO PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, CONTUDO, QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DO CANDIDATO À COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1-
O Edital nº
1
1/2023, que divulgou a convocação para a heteroidentificação, priorizou inicialmente os candidatos de melhor classificação, com a promessa de convocar os demais conforme a necessidade de preenchimento das vagas. Assim, o não chamamento imediato do impetrante não constituiu violação de um direito líquido e certo, uma vez que a convocação para a heteroidentificação não é uma etapa classificatória, mas sim uma verificação
posterior
à fase classificatória.

2- Percebe-se, no caso que, embora efetivamente o requerente apresente fenótipo de pessoa negra (preta ou parda), o que não se discute, sua colocação no certame não demonstra a existência do direito almejado no presente
writ
, capaz de ensejar a concessão da segurança, considerando que, na lista dos candidatos cotistas, ficou na colocação 1.553ª para o cargo de “T - Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório - Comarca: 001 – Salvador”.

3- Conforme pontuado nas informações judiciais, procedeu-se à convocação inicial de 1.292 (mil, duzentos e noventa e dois) candidatos autodeclarados negros melhor classificados para exame na Comissão de Heteroidentificação (ID 62704501 - pág. 05), de acordo com cargos e Comarcas, de modo a atender as necessidades imediatas de nomeação do Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme o Edital nº 11/2023. Os demais serão oportunamente convocados, a depender da necessidade de nomeação de outros candidatos nesta condição no decorrer do período de validade do concurso público, nos termos do Edital inaugural do certame.

4- Assim, não foi demonstrado o direito líquido e certo alegado à nomeação.

5-
Todavia, considerando que a decisão de ID 58192347 deferiu parcialmente a liminar almejada na inicial, para determinar a convocação do
impetrante
para ser submetido à comissão de heteroidentificação, nos termos dos itens 9.4 e 9.4.1 do Capítulo 9 do Edital nº 08/2023 item 10.2 do Capítulo 10 do Edital nº 08/2023, bem como do item 03 do edital 11/2023, o que foi cumprido, com a submissão do candidato à comissão e confirmação de sua condição de cotista, deve a segurança ser parcialmente concedida.

6- Frise-se que a submissão do candidato apenas confirmou sua autodeclaração no momento de inscrição, de modo que a referida confirmação de ser ele pessoa negra (preta ou parda) não modifica sua colocação no certame e, em consequência, não gera o direito à imediata nomeação, por exemplo.

7- Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança pleiteada, a fim de ratificar a medida liminar parcialmente deferida, que determinou a submissão do candidato à comissão de heteroidentificação,
o que foi efetuado, conforme ID 67193285.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança
nº
8002318-62.2024.8.05.0000
, em consta como impetrante ALESSANDRO BRANDÃO DOS SANTOS e como autoridade apontada como coatora a
Exma.

DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, pelas razões dispostas no voto.